Tribunal: TJMT
Processo: 1000688-93.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1000688-93.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo MUNICÍPIO DE MIRASSOL D ́OESTE, em face do MINISTÉRIO PÚBLICO, substituto processual de Ordalino Guidini, contra decisão proferida pelo 1a Vara Cível da Comarca de Mirassol D ́Oeste, nos autos da Ação de Internação Compulsória com Pedido de Tutela de Urgência no 1002933-78.2021.8.11.0011, em desfavor do Município e do Estado de Mato Grosso, que determinou fornecessem o tratamento de internação compulsória ao idoso.
É o relatório.
Decido.
Em análise dos autos, verifico que o Agravante atribui à causa o valor de R$ 1.100,00.
Desse modo, mister se faz o reconhecimento da competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar pretensão proposta contra o Estado de Mato Grosso, os Municípios, bem como as autarquias, as fundações e as empresas públicas a eles vinculadas, até o limite de sessenta (60) salários mínimos, consoante decisão colegiada proferida pela Seção de Direito Público, em sede de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 85560/2016, de relatoria do Exmo. Des. Márcio Vidal, sendo fixado o Tema no 1, litteris:
“[...] Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial. [...].” (TJ/MT, Seção de Direito Público, IRDR 85560/2016, relator Des. Márcio Vidal, j. 28.11.2018).
Ante o exposto, em respeito à decisão do colegiada proferida pela Seção de Direito Público e Coletivo no Tema no 1, DECLINO DA COMPETÊNCIA à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, devendo ainda o Juízo “a quo” proceder a remessa dos autos de origem.
Procedam-se à redistribuição.
Às providências.